Tribunal: TJSP
Processo: 1034102-12.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1034102-12.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante TERCATO ARLOW PIZZARIA LTDA -
ME (ATUAL DENOMINAÇÃO DA EMPRESA PIZZEIROS RIBEIRÃO PIZZARIA
LTDA - ME), é embargado DAERP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034102-12.2016.8.26.0506/50000 - Voto no 31.747
2
Voto no 31.747
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1034102-12.2016.8.26.0506/50000
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Embargante: TERCATO ARLOW PIZZARIA LTDA.
Embargado: Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto DAERP
Interessada: Maria da Conceição Braga de Carvalho e Outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer vícios no decidido Julgado que abordou as
questões relevantes postas nos autos Recurso que, na
verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido
caráter infringente Necessidade de ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou de erro material.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
apelada, em face do V. Acórdão proferido por esta 9a Câmara de Direito
Público (fls. 286/295), que negou provimento ao recurso do DAERP,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Alega a ocorrência de omissão, tendo em vista que
não observada a regra do art. 85, § 11, do CPC (fls. 01/02).
É o Relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
proposta por Maria Conceição, julgada parcialmente procedente em face
do DAERP, e extinto o processo nos termos do art. 485, VI, do CPC, com
relação ao Município de Ribeirão Preto e à pizzaria Tercato.
O DAERP interpôs recurso de apelação, que foi
improvido por esta Corte de Justiça, mas sem majoração da verba
honorária, tendo em vista que já fixado no patamar máximo previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034102-12.2016.8.26.0506/50000 - Voto no 31.747
3
art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, em favor do patrono da parte autora.
Inconformada, a requerida Tercato visa à majoração da verba honorária,
daí a oposição dos presentes embargos de declaração.
A sentença ou o acórdão comporta embargos de
declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
bem como para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, e também para corrigir
erro material (art. 1.022, incs. I, II e III do CPC/2015).
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “O julgado padece de
omissão, segundo o art. 1.022, II, a respeito de “ponto ou questão sobre
o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.” Define
que a obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no
todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s).”
Por fim, o erro material “não se cuida de um vício lógico do provimento,
mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de
números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a
fórmula.” (Manual dos Recursos - 8a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 708/725).
Como se sabe, para a interposição deste recurso,
necessário que ocorram quaisquer dos vícios apontados que, na espécie,
não estão presentes.
É importante destacar que o MM. Juízo de Primeiro
Grau arbitrou honorários advocatícios da seguinte forma: em face do
DAERP e em favor do patrono da parte autora foram fixados em 20% do
valor da condenação; em face da autora e em favor dos requeridos
Município de Ribeirão Preto e da pizzaria embargante foram fixados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034102-12.2016.8.26.0506/50000 - Voto no 31.747
4
honorários em 10% do valor da causa atualizado.
No que toca aos honorários advocatícios fixados em
face do DAERP, obviamente que não cabe à pizzaria embargante
reclamar qualquer majoração de tal verba, já que o interesse recai na
pessoa do patrono da parte autora e como já afirmado no V. Acórdão
anterior, não seria possível qualquer majoração com base no § 11, do
art. 85, do CPC, tendo em vista que a r. sentença já arbitrou no patamar
máximo, que é de 20% do valor da condenação.
Já no que toca à verba honorária arbitrada em favor
da embargante e do Município, é descabida qualquer pretensão de
majoração em sede de Segunda Instância, simplesmente porque não foi
a autora quem interpôs recurso de apelação, vale dizer, não foi ela quem
deu causa à interposição de contrarrazões (trabalho adicional em sede
recursal) por parte da embargante.
Em outros termos, o trabalho adicional exercido pela
embargante diz respeito exclusivamente à atuação recursal promovida
pelo DAERP, o que torna totalmente indevido pretender que a autora,
que não promoveu qualquer reforma da sentença de modo a estender a
condenação por dano moral em face do estabelecimento embargante,
seja submetida à regra do § 11, do art. 85, do CPC.
O trabalho adicional realizado pela embargante,
mediante interposição de contrarrazões de apelação, está exclusivamente
relacionado com atuação recursal do DAERP, que não foi condenado a
pagar honorários à embargante em Primeiro Grau, daí porque não há
qualquer possibilidade de estabelecer verba honorária com suporte no
suscitado § 11, do art. 85, do CPC.
Feitas tais ponderações, é o caso de não acolhimento
da pretensão da embargante Tercato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034102-12.2016.8.26.0506/50000 - Voto no 31.747
5
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator